Tribunal: TJDFT
Processo: 0722165-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722165-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPOLIO DE HELIO AMONI REPRESENTANTE LEGAL: EUNICE MACHADO AMONI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, Espólio de Hélio Amoni, em face da decisão (ID 127010963, na origem) que, em sede de Embargos à Execução, indeferiu o pedido de produção de prova pericial, sob o fundamento de que “há necessidade de verificar antes se existem nulidades a serem reconhecidas no contrato executado”. Nas razões recursais (ID 37000725), o Embargante/Agravante alega que a r. decisão agravada afronta as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa e que o indeferimento da perícia contábil, requerida com o fito de demonstrar a cobrança de encargos extorsivos, pode ensejar uma futura nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. Requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a produção da prova pericial contábil. Preparo comprovado (IDs 37000726 e 37000727). É o relatório. Decido. Embora o parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15 permita a interposição de Agravo de Instrumento em face das decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença e na execução, deve-se ter em mente que os Embargos à Execução consubstanciam ação autônoma. Logo, as exceções previstas no parágrafo único não abrangem os Embargos, de modo que o Agravo de Instrumento interposto nesse tipo de processo deve se ater às hipóteses arroladas no caput da norma e seus incisos. O tema foi objeto de análise pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.543.256, que chancelou o entendimento de que, nos Embargos à Execução, aplica-se a taxatividade do caput do art. 1.015 do CPC/15. Transcrevo a ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO FUX. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. TEMA 988/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA TESE PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial contábil em Embargos à Execução Fiscal. 2. No julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.704.520/MT (Tema 988), fixou-se a tese no sentido de interpretar o rol do art. 1.015 do Código Fux como de taxatividade mitigada. E na modulação do referido julgamento, ficou definido que essa mitigação somente deve ser observada para as decisões interlocutórias proferidas após a publicação do referido acórdão, ocorrida em 19.12.2018, o que não se aplica ao caso dos autos, porquanto a decisão agravada foi proferida em abril de 2017. 3. Nem há que se falar em interpretação extensiva do Parágrafo Único do art. 1.015 do Código Fux, sob a alegação de que a decisão seria recorrível de imediato por ter sido proferida em execução ou cumprimento de sentença. Isso porque os Embargos à Execução são ação autônoma na qual se aplica o regime da taxatividade prevista no caput do artigo, e não o disposto no Parágrafo Único. 4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1543256/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020) (grifou-se) No mesmo sentido, colaciono julgados deste eg. TJDFT, inclusive de minha relatoria, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC/15. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OFENSA À DIALETICIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso às decisões interlocutórias que tratam das matérias elencadas no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que trata da produção de provas não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de Apelação. 3. A previsão contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15, de cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões proferidas no processo de Execução, não alcança os Embargos à Execução, por se tratar de Ação Autônoma, à qual se aplica a taxatividade prevista no caput e incisos da norma. Precedentes do c. STJ. 4. Inviável conhecer do Agravo de Instrumento, também, no tocante ao pleito de inversão do ônus da prova, em relação ao qual as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão atacada, em afronta ao princípio da dialeticidade, além de inexistir pedido expresso de reforma da r. decisão quanto a tal ponto. 5. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1347350, 07523566120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMA 988. URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC. 2. O imperativo legal se aplica às inteiras aos embargos à execução, haja vista a sua natureza de ação autônoma de conhecimento, cuja matéria de defesa poderá ser revista em sede de apelação, caso não elencada como hipótese de cabimento do agravo de instrumento. 3. A mitigação ao rol previsto no art. 1.015 do CPC, ocorrida em razão do julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pela sistemática dos recursos repetitivos - Tema 988, requer a presença da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se observa no caso dos autos, considerando que eventual cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova testemunhal, poderá ser arguida em preliminar do recurso de apelação. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1386763, 07166637920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. ART. 1.015. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. 4. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 5. Ausentes provas dessa urgência e de previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de prova testemunhal e mantém o feito na Justiça comum. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1190547, 07079707720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Portanto, uma vez que o pedido do presente recurso versa, apenas, sobre a produção de prova pericial contábil, tem-se por não preenchidos os requisitos de admissibilidade do Agravo. Destaque-se a inaplicabilidade ao caso da tese de taxatividade mitigada, firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos quais restou pacificado que o pressuposto para mitigação do rol legal é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de Apelação. No caso, a r. decisão agravada indeferiu o pedido de produção de prova pericial sob o fundamento de que “há necessidade de verificar antes se existem nulidades a serem reconhecidas no contrato executado”. Logo, nada impede que, inexistindo nulidades, o julgamento possa ser convertido em diligência para a realização da prova requerida. Acrescente-se que a insurgência contra o indeferimento da prova pode ser, ainda, objeto de Apelação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator